Tribunal: TJES
Processo: 5000033-09.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-09.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UERMES SOUZA LIMA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Uermes Souza Lima em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., na qual o autor alega ter sido surpreendido com cobrança decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9454939, lavrado unilateralmente pela concessionária, com imputação de irregularidade no medidor de energia elétrica sem observância das formalidades legais previstas na Resolução ANEEL nº 1000/2021. Sustenta que não houve acompanhamento do procedimento por terceiros, tampouco registro por imagem ou entrega de cópia do TOI, e que a cobrança gerou a negativação de seu nome, razão pela qual pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

Proferida sentença de parcial procedência dos pedidos autorais (ID 41872884), reconhecendo-se a invalidade do TOI nº 9454939 e a inexigibilidade do débito dele decorrente, com determinação de cessação de cobranças e eventual exclusão de negativação oriunda do referido termo, sob pena de multa diária. No entanto, o juízo afastou o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que, embora o procedimento da requerida tenha sido irregular, não houve prova de que a cobrança tenha gerado abalo concreto à esfera moral do autor, inexistindo suspensão do fornecimento de energia ou qualquer consequência de maior gravidade que justificasse reparação extrapatrimonial.

Foi interposto recurso inominado (ID 45170885), sustentando que a cobrança fundada em procedimento irregular, realizada de forma unilateral e sem garantia do contraditório, resultou em inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, configurando violação à sua honra e dignidade. Requereu, assim, a reforma parcial da sentença, para que fosse reconhecido o direito à reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada, e que fosse concedido o benefício da justiça gratuita, diante de sua hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões ao recurso (ID 52108060), a EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. defendeu a manutenção da sentença, afirmando que o procedimento de inspeção e a consequente cobrança de recuperação de energia foram realizados em conformidade com a regulamentação da ANEEL, inexistindo ato ilícito ou nexo causal que justificasse reparação moral. Sustentou ainda que a cobrança decorreu do exercício regular de direito e que não houve demonstração de abalo moral indenizável, tratando-se de situação que não extrapola os meros dissabores da vida em sociedade. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, que, em conjunto com as informações dos autos não afastam a presunção da veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal restringe-se à pretensão de condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a conduta adotada pela concessionária violou direitos da personalidade do recorrente, ensejando reparação pecuniária.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que não restou configurada qualquer lesão à esfera extrapatrimonial do autor apta a justificar o deferimento do pleito indenizatório.

Do conjunto fático-probatório não se extrai a ocorrência de suspensão no fornecimento de energia elétrica, tampouco há nos autos elementos que comprovem a inscrição do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes ou a prática de ato que tenha ocasionado constrangimento, humilhação, medo ou sofrimento. Assim, ausente prova do abalo moral efetivo, revela-se incabível a indenização pretendida.

O simples ajuizamento de cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ainda que posteriormente declarado inválido, não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando não demonstrado que tenha havido repercussão concreta na esfera íntima do consumidor.

Neste sentido já se manifestaram outras turmas recursais, vemos:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR PARA CONCESSÃO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME RECORRIDO. NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE HOUVE O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. A COBRANÇA – AINDA QUE INDEVIDA – E O FATURAMENTO DOS VALORES DE FORMA IRREGULAR NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR OS DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO. Data: 27/Mar/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5001335-67.2024.8.08.0021. Magistrado: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI LAVRADO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS INERENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Data: 31/Aug/2023. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5000569-65.2021.8.08.0038. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Assim, não sendo superadas as razões expostas na sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais, e diante da ausência de elementos concretos que demonstrem violação à esfera íntima do recorrente, não se verificam motivos para a sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)